Tribunal: TJBA
Processo: 8033273-42.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033273-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDIMILSON ROCHA DA SILVA Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, KAROLINE SILVA DUARTE, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – MILITAR ESTADUAL – QUADRO ESPECIAL DE TENENTES AUXILIARES DA POLÍCIA MILITAR (QETAPM) – TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA A RESERVA REMUNERADA APÓS TRÊS ANOS NO POSTO – ART. 177, VIII, DA LEI ESTADUAL 7.990/2001 – CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA - SEGURANÇA DENEGADA. Caso em exame: Mandado de Segurança Preventivo impetrado por 1º Tenente do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares da Polícia Militar da Bahia (QETAPM) contra ato atribuído ao Secretário da Administração e ao Comandante-Geral da PMBA, visando afastar a aplicação do art. 177, VIII, da Lei Estadual 7.990/2001, que limita a permanência do oficial no posto a três anos e determina sua transferência ex officio para a reserva remunerada. Questões em discussão: 1. Constitucionalidade do art. 177, VIII, da Lei Estadual 7.990/2001, introduzido pela Lei Estadual 14.186/2020, que impõe a inatividade compulsória após três anos no posto de 1º Tenente QETAPM. 2. Alegação de ofensa ao princípio da isonomia e à razoabilidade na fixação de regime jurídico diferenciado para oficiais do QETAPM. 3. Aplicabilidade da Lei Federal 14.751/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares) e eventual prevalência sobre norma estadual específica. Razões de decidir: Reconheceu-se que o ingresso no QETAPM é voluntário, irretratável e irrevogável, com prévia ciência de suas especificidades, inclusive a permanência máxima de três anos no posto e a vedação à migração entre quadros (art. 51-A, § 5º, Lei 13.201/2014). O art. 42, § 1º, e o art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal conferem aos Estados competência para dispor, por lei específica, sobre o regime jurídico, os direitos e as condições de inatividade dos militares estaduais. A Lei Estadual 14.186/2020 e o art. 177, VIII, da Lei 7.990/2001 são, portanto, manifestações legítimas dessa competência, não havendo incompatibilidade com a Lei Federal 14.751/2023, que contém apenas normas gerais. A diferenciação entre quadros militares possui fundamento legal e finalidade legítima, não configurando violação à isonomia. O Tribunal de Justiça da Bahia, em precedente recente (MS 8065721-05.2024.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 12.06.2025), firmou entendimento de que a transferência ex officio após o triênio é ato administrativo vinculado, decorrente de regime jurídico especial, sem afronta à Constituição. Dispositivo / Tese: Segurança denegada. Reconhecida a constitucionalidade do art. 177, VIII, da Lei Estadual 7.990/2001, por se tratar de norma legítima, editada no exercício da competência legislativa estadual, que institui regime jurídico específico para o Quadro Especial de Tenentes Auxiliares da PMBA. A transferência ex officio para a reserva remunerada após três anos no posto é ato vinculado e não ofende o princípio da isonomia, uma vez que a adesão ao QETAPM é voluntária e sujeita às condições expressamente previstas em lei. Dispositivos citados: CF/88, arts. 5º (caput), 42 § 1º e 142 § 3º X; Lei Estadual 7.990/2001, art. 177, VIII; Lei Estadual 14.186/2020; Lei 13.201/2014, arts. 51-A e 51-B. Jurisprudência: TJBA, MS 8065721-05.2024.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 12.06.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO 8033273-42.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante EDIMILSON ROCHA DA SILVA, e na condição de impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA